Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728707-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: JOVALDO DOS SANTOS, RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto por JOVALDO DOS SANTOS e RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 16272419, dos autos referência): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Sustenta que, a despeito de ter sido condenada a restituir ao exequente toda a quantia por este desembolsada, deve o autor restituir-lhe o veículo. Impugna, ainda, os cálculos juntados pelo exequente. Decido. A sentença de ID 140823654 rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenou a executada LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA a restituir ao autor toda a quantia por este desembolsada pela aquisição do veículo, inclusive as prestações por este pagas em favor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A despeito de a sentença não ter consignado que o exequente deve restituir o veículo à executada, essa obrigação é uma consequência lógica da rescisão do contrato de compra e venda, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, o que não implica dizer que o exequente é quem primeiro deve restituir o veículo para tão somente ser restituído dos valores por ele desembolsados na compra. Ademais, como ressaltado pelo exequente, o veículo se encontra à disposição da executada. Já no que concerne à alegação de excesso de execução, pela análise dos autos, verifica-se que a executada não declarou de imediato o valor que entende devido, tampouco juntou demonstrativo atualizado do débito, como determina o § 4o do art. 525, razão pela qual deixo de examinar a referida alegação, nos termos do §5o. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Ante o decurso do prazo para pagamento, intime-se a parte exequente, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito, com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC e indique a medida constritiva que deseja ver deferida, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões do recurso, a agravante aduz os agravados apresentaram cumprimento de sentença no valor de R$18.680,82, sem, contudo, mencionarem sobre a devolução do veículo, nem mesmo informaram o paradeiro do veículo. Relata que o cumprimento de sentença envolve uma sequência de atos, uma vez que não se trata apenas de pagamento de valores, pois se trata de desfazimento de contrato de compra e venda de veículo. Sustenta que há necessidade de determinação para que os agravados devolvam imediatamente o veículo, sob pena de conversão em perdas e danos, e que também é necessário averiguar as condições de uso do veículo, bem como a existência de débitos sobre o veículo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, haja visto o risco de prejuízo irreparável à agravante. No mérito, requer seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A sentença decretou a rescisão contratual nos seguintes termos: Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) decretar rescindido o contrato de venda e compra constante do ID 82331317, por culpa exclusiva da ré LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA; b) condenar a ré LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA a restituir o autor toda a quantia por este desembolsada pela aquisição do veículo, inclusive as prestações por este pagas em favor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Todos estes valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar dos respectivos desembolsos, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Extingo o feito, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em relação à autora RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA, na forma do art. 485, VI, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a ré LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação respectiva, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. O autor deverá arcar com os 20% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14). Estando a parte autora sob o pálio da Justiça Gratuita, suspendo, em seu favor, a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do §3o do art. 98 do CPC. E JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação à ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na forma do art. 487, I, do CPC. Aqui, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. Estando a parte autora sob o pálio da Justiça Gratuita, suspendo, em seu favor, a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do §3o do art. 98 do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) na execução, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso no valor da restituição (R$18.680,62), necessidade de apresentação de demonstrativo dos cálculos, bem como a imediata devolução do bem. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada ao fundamento de que a devolução do veículo é consequência lógica da rescisão contratual, e que o veículo se encontra à disposição da agravante, conforme afirmado pelos agravados. No tocante ao valor da execução, determinou que o exequente apresente planilha atualizada do débito. Verifica-se, pois, que não há comando judicial determinando expressamente a devolução do veículo, no entanto, assertivamente, a decisão agravada já esclareceu às partes que a devolução do veículo é consequência lógica da rescisão contratual, sob pena de configurar enriquecimento ilícito dos autores, ora agravados. Portanto, não há falar em reforma da decisão agravada, pois a restituição do veículo pelos agravados deve ocorrer logo após o pagamento da condenação imposta à agravante, razão pela qual a pretensão recursal de apresentação do veículo antes da quitação do débito não merece prosperar, sob pena de violação da coisa julgada. Quanto ao valor executado, observa-se que a decisão agravada determina que o exequente apresente planilha atualizado do débito, tendo sido apresentados os cálculos no valor total de R$19.151,13, com multa (art. 475-J do CPC) e honorários no percentual de 10% (ID 164043787, dos autos de origem). Importa relembrar que, o negócio jurídico rescindido tem como consequência o retorno das partes à situação preexistente no momento da contratação. A lei não estabelece uma ordem cronológica dos acontecimentos. No entanto, em nome da boa-fé processual, espera-se das partes o cumprimento de suas obrigações decorrentes do desfazimento do negócio. Ou seja, o agravante deve efetuar o depósito do valor integral do débito, ao tempo em que os agravados devem comprovar a devolução do veículo, para então, haver a liberação da quantia depositada. Caso sejam constatadas avarias no veículo, que demonstrem a falta de conservação pelos agravados, a agravante poderá buscar os meios legais adequados para satisfação de eventuais direitos. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator